Tribunal: TJDFT
Processo: 0750246-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVO CONFINANTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ação de reintegração de posse, apenas aqueles que, de fato, estão na posse do imóvel objeto do esbulho devem figurar no polo passivo da ação.
2. Na hipótese, face a notícia de reintegração de posse da propriedade confinante à terceiro, o d. Juiz “a quo” incluiu o atual confinante no polo passivo da ação, excluindo a ora agravante da lide.
3. Não se tratando de composse ou mesmo de ato de esbulho praticado por ambos (parte excluída e parte incluída no polo passivo), não há que se falar em litisconsórcio passivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.